Tribunal: STF
Processo: HC 120723
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Falsificação de documento público (CP, art. 297). Pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto. Pena corporal inferior a 4 (quatro) anos. Possibilidade de cumprimento no regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2º, c) ou substituição da reprimenda corporal (CP, art. 44, I). Não aplicabilidade. Indicação de fundamentação idônea para a negativa de substituição da pena corporal, bem como para a fixação do regime inicial mais gravoso. Possibilidade. Artigo 33, § 3º, c/c o art. 59, do Código Penal. Precedentes. Ordem denegada.



    1. No caso, a vedação à substituição da reprimenda corporal e a fixação do regime mais gravoso imposto ao paciente tem por base condições subjetivas valoradas negativamente na espécie, tais como, a culpabilidade, a conduta social, a personalidade e os motivos do crime.



    2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a presença de condições subjetivas desfavoráveis pode autorizar um regime prisional mais severo, desde que esteja atrelado a elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal, o que foi observado na espécie (HC nº 114.568/ES, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/11/12).



    3. Ordem denegada.